Tribunal: TJSP
Processo: 0003043-97.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Ação indenizatória. Sentença condenatória transitada em julgado. Início da fase de cumprimento da sentença no foro regional. Determinação da aplicação do regime de precatórios em favor da devedora por conta de sua natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Extinção da execução para

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Ação indenizatória. Sentença condenatória transitada em julgado. Início da fase de cumprimento da sentença no foro regional. Determinação da aplicação do regime de precatórios em favor da devedora por conta de sua natureza de sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Extinção da execução para processamento e julgamento da fafse de cumprimento de sentenla pelo juízo da vara da fazenda pública. Inadmissibilidade. Conflito aparente de normas de fixação de competência absoluta (artigo 36 do Código Judiciário do Estado de São Paulo e artigo 516, inciso II, do CPC). Aplicação do artigo 43 do CPC. Competência firmada com a distribuição e registro da ação, sendo irrelevante a alteração do estado de direito. Inexistência de extinção do órgão judiciário ou mudança da competência absoluta prevista na legislação processual. Prevalência da norma contida no artigo 516, inciso II, do CPC. Competência do juízo do Foro Regional da Penha de França. Atendimento dos princípios da efetividade e da celeridade. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da fase de cumprimento com aplicação do regime de precatórios ou requisição de pequeno valor.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.